Tribunal: STF
Processo: HC 254159
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no HC 976962/SC (eDOC.08).



    Busca-se em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2.1. No caso específico, a custódia cautelar da paciente foi mantida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.06): 



    “II – DA CUSTÓDIA CAUTELAR 



    Quanto à manutenção da custódia, destaco que: a decretação de prisão preventiva exige, de forma cumulativa, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria, a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado. 



    Os fundamentos da prisão preventiva estão estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    O artigo 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, aponta requisitos objetivos para decretação da prisão cautelar. 



    No caso, a materialidade e a autoria do delito encontram respaldo nos elementos de convicção juntados ao processo, mormente no: a) Auto de Prisão em Flagrante (evento n. 01); b) boletim de ocorrência (evento n. 01); c) auto de exibição e apreensão (evento n. 01); d) auto de constatação provisório da substância entorpecente (evento n. 01); e) mídias de depoimentos (evento n. 01); f) relatório de investigação policial (evento n. 01). 



    Com relação ao requisito objetivo do artigo 313, do Código de Processo Penal, infere-se que a situação envolve: crime punido com pena cujo quantum ultrapassa o valor fixado pelo referido dispositivo - 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



    Por outro lado, para decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração inequívoca e contemporânea de que o acusado possa colocar em risco a garantia da ordem pública, econômica, ou a instrução criminal, e que não seja cabível a sua substituição por outra medida cautelar. 



    Nesse sentido, decorrem dos autos a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que: 



    Os fatos narrados abalam a garantia da ordem pública, entendida como risco considerável de reiteração de ações delituosas pela conduzida caso permaneça solta, em virtude de que, em liberdade, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, quiçá mais fortes pela sensação de impunidade que a soltura imediata lhe proporcionaria. 



    Ademais, a conduta descrita revela significativa periculosidade, o que é corroborado pela expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. 



    Destaca-se ainda que a prisão preventiva também se faz necessária para a garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual, em razão do risco de fuga da conduzida para outros Estados da Federação, porquanto estava vindo do Estado do Paraná, local onde foi buscar os entorpecentes. 



    Importante salientar que, a despeito de a conduzida possuir domicílio e empregos fixos, o Supremo Tribunal Federal entende que a segregação cautelar "independente das condições subjetivas favoráveis ao paciente, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal pelas circunstâncias concretas do delito" (HC 130709, Rel. Cármen Lúcia, j. 07/06/2016).



    Nem mesmo a eventual constatação de que a acusada é usuária de drogas, por si só, possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 



    Ademais, destaco que a conduzida não faz jus à prisão domiciliar, especialmente diante da ausência dos requisitos dos artigos 318 e 318-A do CPP. Isso porque, a conduzida não possui filhos menores de 12 anos de idade. Nem mesmo o fato de a conduzida ser mãe de uma adolescente de 16 anos afasta essa conclusão, já que a menor reside também com o pai. 



    De mais a mais, do exame das circunstâncias ora encontradas no presente caderno procedimental, tem-se que tal quadro da autuada no exercício de suas responsabilidades na condição de genitora da infante indicada não foi o bastante capaz de dissuadir da custodiada se afastar do núcleo de seu lar, tendo, o que digo em cognição sumária, se lançado à viagem rodoviária de significativa distância para, supostamente, prestar serviço de transporte de passageiros/carga. Chegando ao local, tomou ciência de que transportaria substância entorpecente e mesmo assim, optou por realizar o transporte de mais de 150kg de maconha, cujo risco e periculosidade social são de largo conhecidas de todo meio jurídico e social, haja vista o potencial risco de prática de outros ilícitos relacionados ao crime de tráfico de drogas, afastando a subsunção do caso concreto à norma em questão, haja vista, prima facie, ausente a situação material legitimadora de sua aplicação.



    (...) 



    Destarte, os pressupostos da prisão fazem-se presentes, pois os elementos indiciários apresentados pela autoridade policial demonstram prova da materialidade e indícios suficientes de autoria das condutas, conforme já anotado.



    Saliento, por fim, que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do indiciado, ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). 



    Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de JUCIANE NUNES em prisão preventiva, com base nos arts. 310, II; 312; e 313, I; todos do Código de Processo Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, ambos da lei 11.343/06.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade de drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade do agente, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Do mesmo modo, a alusão à prática de crime interestadual tampouco denota, isoladamente, o não preenchimento aos requisitos legais para que responda a acusada em liberdade à ação penal correlata, sobretudo quando existentes indícios de que atuou como mera transportadora da droga, e em casos tais, é comum o recrutamento de atravessadores em outros Estados da Federação. 



    Além disso, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura da paciente JUCIANE NUNES, salvo se presa por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSC e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente